Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO ACERCA DO TERMO FINAL DA MULTA MORATÓRIA. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Evidenciada a existência de omissão no acórdão quanto ao termo final para cálculo da multa moratória prevista em contrato, impõe-se a sua integração para consignar que o termo final da multa moratória deve ser a data da rescisão contratual, ou seja, a data da própria sentença que declarou resolvido o contrato formalizado entre as partes. Precedentes.

3. A integração do julgado, embora seja necessária, não tem o condão de resultar na modificação da conclusão colegiada acerca da manutenção dos termos da sentença. Eventual discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada em recurso próprio.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem a atribuição de efeitos modificativos.